Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700806-90.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIANA DE SOUZA BARBOZA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em face de decisão proferida após a interposição de agravo de instrumento que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Após despacho desta relatoria oportunizando a juntada de comprovantes de faturas de anos anteriores para conferência da probabilidade do direito, a parte Embargante, ora agravante, se manifestou. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Pelo que consta dos autos, a empresa estaria em funcionamento na Asa Sul desde 2017, de modo que a linha telefônica (****-4737) seria a mesma durante todo este tempo. A parte embargante/agravante juntou aos autos faturas de 2017, 2018, 2019 e 2020. Todas elas com o mesmo endereço e o mesmo tipo de serviço, sendo fornecido o mesmo número telefônico. Desta forma, a troca de número telefônico, após anos de prestação de serviço, tem aparência de ilegalidade, de modo que o número fornecido à agravante deve ser mantido, pelo menos nesta análise primeira. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir a empresa telefônica agravada a restabelecer o número telefônico contratado pela embargante/agravante (****-4737), para o endereço onde a empresa funciona, no prazo de 5 dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$300,00, até o limite de alçada dos juizados. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para cumprir a ordem, sob pena de incidir na multa, e, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 1 de julho de 2020 12:55:18. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator